Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-19.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0705736-30.2026.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de “determinar que o Réu se abstenha de aplicar qualquer penalização ao Autor até o trânsito em julgado desta demanda”.
2. Em seu recurso, afirma, em síntese, que o caso é de flagrante prescrição do direito estatal de aplicar penalidade administrativa consistente na suspensão do direito de dirigir, tanto temporal quanto intercorrente, razão pela qual requer a concessão da tutela antecipada recursal para que o agravado suspenda imediatamente a cassação do direito de dirigir do agravante, até decisão definitiva de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência consistente na suspensão do processo administrativo de cassação do direito de dirigir do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
5. No caso, não se verificam os pressupostos legais necessários à concessão da medida. Isso porque, em cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, porquanto se faz necessária a análise do processo administrativo a fim de verificar se há causas interruptivas da prescrição. A matéria exige, portanto, dilação probatória, o que demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 487 do CPC, para o reconhecimento da prescrição, exige-se a intimação da parte contrária. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 487.